Tribunal: TJDFT
Processo: 0716568-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO 8.615/2015. APENADO AGRACIADO ANTERIORMENTE PELO DECRETO 8.380/2014. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Por expressa previsão do art. 3o do Decreto n. 8.615/2015, é vedada a concessão de comutação às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade já agraciadas com o mesmo benefício por força de decretos anteriores.
2. Agravo em execução conhecido e não provido.